Tribunal: TRF3
Processo: 5004919-07.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
445/907)

5004919-07.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004919-07.2017.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIZETE SILVERIO DE SOUZA LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA GIUSTI IMPARATO - SP114279-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL NA DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de ausência de comprovação individualizada das diferenças salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista.

A Turma deu provimento à apelação para determinar a revisão da renda mensal inicial (RMI), com inclusão das verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da entrada do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, os autos retornaram para verificação de eventual dissonância com o Tema 1.124/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quando a revisão do benefício se funda em verbas salariais reconhecidas judicialmente antes do requerimento administrativo, cujos recolhimentos previdenciários constavam da base de dados da autarquia; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da entrada do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

O Tema 1.124/STJ estabeleceu que o interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo apto, cabendo ao INSS oportunizar a complementação documental, sob pena de caracterização de conduta não colaborativa.

No caso, a sentença trabalhista transitou em julgado anteriormente ao requerimento administrativo, tendo sido comprovados os recolhimentos previdenciários em fase executória. A autarquia, a partir de sua base de dados, tinha condições de identificar tais recolhimentos e, se reputasse insuficiente a documentação, deveria ter promovido diligência para complementação, o que não ocorreu. Configurado, portanto, o interesse de agir.

A hipótese se amolda ao item 2.2 do Tema 1.124/STJ, segundo o qual, diante de requerimento administrativo apto, ainda que com instrução reputada deficiente, e não oportunizada a complementação pelo INSS, os efeitos financeiros podem ser fixados desde a data da entrada do requerimento, se já preenchidos os requisitos.

Assim, hígida a fixação do termo inicial na data da entrada do requerimento administrativo, mantida a observância da prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese.

Juízo de retratação não exercido. Mantido integralmente o acórdão anteriormente proferido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004919-07.2017.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIZETE SILVERIO DE SOUZA LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA GIUSTI IMPARATO - SP114279-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de apelação, com fulcro no art. 1040, inciso II, do CPC, interposto pelo INSS em face de sentença proferida nos seguintes termos:

“(...)

não há como computar as diferenças para cálculos dos salários-de-contribuição, visto que no acordo celebrado não constam os valores para cada período efetivamente devido, assim também estes valores não foram discriminados posteriormente. Portanto, como a Autora não comprovou as remunerações referentes as verbas reconhecidas em sentença e que integrariam os salários-de-contribuição, nos termos do artigo 28, da Lei 8.212/91, mês a mês, incabível o requerimento da parte autora para que as verbas sejam incluídas no cálculo da renda mensal inicial do benefício. Cumpre observar que caso o segurado empregado não possa comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, deverá ser considerado o valor do salário mínimo, para o cálculo do benefício, no período sem comprovação, conforme regra expressa no parágrafo 2o do Artigo 36 do Decreto 3.048/99, destacando-se que no caso do benefício do Autor, o INSS utilizou, corretamente, as remunerações presentes no sistema do CNIS”.

Condenou a parte autora ao pagamento de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida (ID 90479494).

A parte autora interpôs recurso de apelação. Aduz que a pretensão trazida na lide se consubstancia no direito de recálculo de seu benefício, com a inclusão de parcelas salariais reconhecidas pela Justiça do Trabalho, devendo a apuração das diferenças ser diferida para a fase de execução de sentença. Argumenta que toda a documentação relacionada à reclamação trabalhista, inclusive cópia de recente acordo com valores devidos a cada um dos reclamantes, foi colacionada aos autos. Pleiteia a revisão de sua aposentadoria, com o pagamento das diferenças devidas, desde à data de concessão do benefício (ID 90479500).

Foi proferido acórdão por esta Col. Turma dando provimento à apelação da parte autora, deferindo-se a revisão do benefício de aposentadoria, para fins de incluir no cálculo da RMI os valores reconhecidos em sede de processo trabalhista. Quanto ao início dos efeitos financeiros, fixou a data da entrada do requerimento, observada a prescrição quinquenal.

Em face do decidido, a autarquia apresentou embargos de declaração, pelo qual pugnou pela integração de omissão, ao argumento de que o acórdão não observou o fato de que os documentos que instruíram o presente feito não foram levados ao seu prévio conhecimento, o que inviabilizaria a procedência do pedido, com estabelecimento do termo inicial na data da entrada do requerimento administrativo. Rejeitados os embargos.

A autarquia, então, interpôs recursos especial e extraordinário, pelos quais aventou a ocorrência de violação ao entendimento firmado no julgamento do tema n. 350/STF, uma vez que, conforme sustenta, os documentos apresentados nos presentes autos deveriam ser levados previamente ao seu conhecimento, pela via administrativa; aduz, ademais, que, como teve conhecimento do processo trabalhista a partir da presente relação processual, o termo inicial, superada a questão do interesse de agir, deveria ser fixado na citação.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento firmado no julgamento dos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1.124 do STJ.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

O acórdão objeto de reexame foi proposto nos seguintes termos:

“(...)

DO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA

Pretende a parte autora, beneficiária da aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 09.06.09 (ID 90479419), a incorporação das diferenças salariais reconhecidas em sentença de parcial procedência, com trânsito em julgado perante a Justiça do Trabalho, no período básico de cálculo de seu benefício, a fim de majorar o valor da RMI, com o pagamento dos atrasados daí decorrentes.

Encontra-se, anexado, nos presentes autos, cópia da CTPS da demandante, em que consta anotação do contrato de trabalho, no período de 14.04.80 a 06.03.14, com o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO (ID 90479424), o qual figurou como reclamado nos autos de ação trabalhista, cujas peças principais foram colacionadas no vertente feito.

Conforme consta da cópia da sentença de mérito, em face da SERPRO, proferida em 15.10.92, nos autos da Reclamação Trabalhista no 0204700-25.1989.5.02.0039, à autora, foi reconhecido o direito a “diferenças salariais decorrentes do desvio funcional, vencidas e vincendas, incluindo os reflexos sobre férias, 13o salário, gratificações e FGTS, ...” (ID 90479431).

Em 15.10.03, foi proferida decisão com os critérios a serem adotados quando do pagamento das contribuições previdenciárias, in verbis:

“a) Contribuições previdenciárias e fiscais na forma da lei, consoante o art. 12 da Lei 7787/89 e artigos 43 e 44 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 8620/93. Tais recolhimentos previdenciários ficam ao encargo da reclamada, nos termos do art. 33, parágrafo 5o da Lei 8.212/91 e redação dada pela Lei 8.620/93, sem prejuízo do crédito do reclamante, uma vez que os recolhimentos não foram efetuados na época oportuna são de responsabilidade integral do empregador” (ID 90479433).

Consta, ainda, decisão proferida, em 22.07.10, na fase executória da demanda trabalhista, na qual há menção expressa de que, às fls. 4504/4517 daqueles autos, a “reclamada comprova os recolhimentos previdenciários e fiscais, bem como os depósitos de FGTS realizados a partir da 9a parcela do acordo”. Referida decisão, ao final, homologou o laudo contábil elaborado pela Assessoria Sócio Econômica e determinou a expedição de mandado para execução (ID 90479450).

A documentação colacionada neste feito está revestida de oponibilidade e validade em relação ao INSS, de modo que é acolhida como prova plena, permitindo a este Juízo a exata compreensão da lide.

Desta feita, a sentença trabalhista, proferida em face da empresa pública federal, SERPRO, gerou, por consequência, o aumento dos salários-de-contribuição considerados no período básico de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição da autora, não havendo motivos a se suspeitar da real existência da relação jurídica litigiosa.

O art. 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97, estabelece que o salário-de-contribuição, para o empregado e o trabalhador avulso, "é a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da Lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa."

Dessa forma, a parte autora faz jus ao acréscimo, em sede previdenciária, do montante reconhecido e recebido sob a rubrica trabalhista, uma vez que encontra respaldo no citado dispositivo da Lei de Custeio.

Relativamente ao acordo celebrado e cumprido em parte, cuja cópia foi trazida pela autora aos autos, verifico que as contribuições previdenciárias foram pagas pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, de modo que quanto a tais pagamentos é possível, sim, proceder, em fase de liquidação, à revisão do cálculo da renda mensal inicial, com base nas diferenças de remuneração acrescidas aos salários da segurada.

Nessas condições, a aposentadoria deve ser recalculada, para que se proceda à inclusão do valor relativo à majoração remuneratória nos salários-de-contribuição, com o devido reflexo no salário-de-benefício e na renda mensal inicial, de modo que, neste tocante, os valores devidos devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, respeitados os limites legais.

DOS CONSECTÁRIOS

DOS EFEITOS FINANCEIROS

Os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento das verbas que compõe o salário de benefício, em reclamatória trabalhista, retroagem à data da concessão do benefício. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê abaixo:

"PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO. INCLUSÃO DE VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - O termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes de verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista deve retroagir à data da concessão do benefício. Isso porque a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado em ter a renda mensal inicial revisada a contar da data de concessão do benefício. Outrossim, o segurado, à evidência, não pode ser punido no caso de ausência do correto recolhimento das contribuições previdenciárias por parte do empregador, nem pela falta ou falha do INSS na fiscalização da regularidade das exações. Precedentes.

III - Recurso Especial não provido.

(REsp no 1502017/RS, Primeira Turma, Relatora Ministra Regina Helena Costa, j. 04/10/2016, v.u., P. DJe 18/10/2016) e,

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AÇÃO TRABALHISTA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL APÓS SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. O STJ entende que, a despeito de decorridos mais de dez anos entre a data em que entrou em vigor a Medida Provisória 1.523-9 e o ajuizamento da ação, a recorrida teve suas verbas salariais majoradas em decorrência de ação trabalhista , o que ensejou acréscimos no seu salário de contribuição, momento no qual se iniciou novo prazo decadencial para pleitear a revisão da renda mensal do seu benefício. Tema julgado no REsp 1.309.529/PR, DJe 4/6/2013, e 1.326.114/SC, DJe 13/5/2013, ambos submetidos ao rito do Recurso Especial Repetitivo.

2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição.

3. Recurso Especial provido."

(REsp no 1637856, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 13/12/2016, v.u., p. DJe 02/02/2017)."

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão da prescrição de eventuais parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação previdenciária, com a edição da Súmula 85:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública - aqui incluído o INSS - figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

In casu, reconheço a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

DOS CONSECTÁRIOS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; contudo, uma vez que a pretensão do segurado somente foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão ou acórdão, atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85, do CPC.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

De outro lado, o art. 1o, §1o, deste diploma legal, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

Assim, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

Contudo, a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul que dispunha sobre a isenção referida (Leis no 1.135/91 e 1.936/98) fora revogada a partir da edição da Lei no 3.779/09 (art. 24, §§1o e 2o), razão pela qual é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais nos feitos que tramitam naquela unidade da Federação.

De qualquer sorte, é de se ressaltar, que o recolhimento somente deve ser exigido ao final da demanda, se sucumbente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação da autora, para julgar procedente o pedido, observado o exposto acerca dos consectários.

É o voto.”

Passo ao reexame da matéria atinente ao início dos efeitos financeiros da condenação, à luz do decidido no julgamento do tema n. 1.124/STJ.

INTERESSE DE AGIR.

No que tange à configuração do interesse de agir, ficou estabelecido no julgamento do tema n. 1.124/STJ o que segue:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.”

Argui a autarquia que não restou configurado o interesse de agir, na medida em que a revisão do benefício deveria ser requerida previamente pela via administrativa, visto que fundada em fatos novos, dos quais não tomou conhecimento.

No entanto, depreende-se dos autos que a sentença proferida na Reclamatória Trabalhista no0204700.1989.5.02.0028 (Ação 2047/89), pela qual foi reconhecido o direito ao pagamento de verbas salariais, deu-se em 1992, sendo confirmada pelos tribunais superiores e transitada em julgado em 2000

Em 2006, em sede de execução, foi firmado acordo com a SERPRO acerca do pagamento das parcelas devidas.

Na data de 11/2006, a SERPRO juntou aos autos do processo de cumprimento de sentença trabalhista comprovantes de pagamento de parcelas de FGTS e contribuições previdenciárias.

É de se concluir que, na data do requerimento administrativo do benefício a ser revisado, a autarquia já tinha condições, a partir da sua base de dados, de ter conhecimento acerca do recolhimento de contribuições previdenciárias, decorrentes do processo trabalhista, em nome da parte autora e, caso entendesse pela necessidade de que fossem prestados maiores esclarecimentos acerca do decidido na justiça do trabalho, requerer a complementação da documentação, providência que não foi tomada.

Configurado, portanto, o interesse de agir.

INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS.

Quanto ao termo inicial, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

(...)”

O caso em análise se amolda à situação descrita no item 2.2 acima transcrito, na medida em que a autarquia, entendendo que a documentação apresentada na via administrativa era insuficiente, deveria, por dever de cooperação, expedir carta de exigência ao segurado com a finalidade de obter a íntegra do processo trabalhista. No entanto, não o fez.

Nessa medida, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL NA DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de ausência de comprovação individualizada das diferenças salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista.

A Turma deu provimento à apelação para determinar a revisão da renda mensal inicial (RMI), com inclusão das verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da entrada do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, os autos retornaram para verificação de eventual dissonância com o Tema 1.124/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quando a revisão do benefício se funda em verbas salariais reconhecidas judicialmente antes do requerimento administrativo, cujos recolhimentos previdenciários constavam da base de dados da autarquia; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da entrada do requerimento administrativo ou na data da citação, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

O Tema 1.124/STJ estabeleceu que o interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo apto, cabendo ao INSS oportunizar a complementação documental, sob pena de caracterização de conduta não colaborativa.

No caso, a sentença trabalhista transitou em julgado anteriormente ao requerimento administrativo, tendo sido comprovados os recolhimentos previdenciários em fase executória. A autarquia, a partir de sua base de dados, tinha condições de identificar tais recolhimentos e, se reputasse insuficiente a documentação, deveria ter promovido diligência para complementação, o que não ocorreu. Configurado, portanto, o interesse de agir.

A hipótese se amolda ao item 2.2 do Tema 1.124/STJ, segundo o qual, diante de requerimento administrativo apto, ainda que com instrução reputada deficiente, e não oportunizada a complementação pelo INSS, os efeitos financeiros podem ser fixados desde a data da entrada do requerimento, se já preenchidos os requisitos.

Assim, hígida a fixação do termo inicial na data da entrada do requerimento administrativo, mantida a observância da prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese.

Juízo de retratação não exercido. Mantido integralmente o acórdão anteriormente proferido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, manter o acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão